Tribunal: TJMT
Processo: 1045796-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1045796-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por seguradora sub-rogada, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos a título de indenização securitária por danos elétricos supostamente causados por falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica, sendo a demanda julgada improcedente em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se é aplicável à seguradora a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; (ii) se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) se os documentos técnicos apresentados constituem prova idônea.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos dos segurados, assume a posição jurídica do consumidor, beneficiando-se das prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Não obstante, a inversão do ônus não exime a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, a ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Os laudos apresentados são genéricos, carecem de rigor técnico, e não demonstram, de forma clara e assertiva, que os danos decorreram de falha imputável à concessionária, sendo, inclusive, atribuídos a causas naturais, como descargas atmosféricas e temporais intensos.

6. A ausência de elementos técnicos conclusivos e a confissão indireta da ocorrência de caso fortuito ou força maior inviabilizam o acolhimento do pedido, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva sem a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, sem prejuízo da necessidade de demonstrar a ocorrência do evento danoso e o nexo de causalidade.

Laudos técnicos genéricos e desprovidos de fundamentação idônea, que não estabelecem vínculo direto entre o dano e a conduta da concessionária, não bastam para atribuição de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6o, VIII e 14, § 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 70084700707, 10a Câmara Cível, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A
., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no.1045796-85.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago a seus segurados a título de indenização securitária pelos danos ocasionados a equipamentos pertencentes aos mesmos, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelada.

Defende a necessidade de reforma da sentença fundamentado nas provas apresentadas pela seguradora apelante argumentando que “
restou cristalina e evidente a responsabilidade da empresa Apelada, especialmente em face dos documentos juntados aos autos, que demonstraram a sua responsabilidade pelo ocorrido
”, id.

268504252 - Pág. 4.

Alega que os avisos de sinistro são formulados pelos consumidores da Apelada, quando do evento danoso e os laudos, produzidos por profissionais de empresas sem qualquer vínculo com os consumidores e até mesmo com a Apelante, terceiros sem interesse na causa que dão parecer técnico, apurando corretamente os fatos.

Menciona que agiu com a diligência que lhe cabia, vistoriando os locais dos sinistros, bem como os bens danificados, sendo que todas as informações colhidas se encontram nos documentados, inclusive com relatórios fotográficos e laudos, conforme as provas juntada aos autos.

Aduz a aplicabilidade do CDC para o caso concreto com a aplicação da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da concessionária ré.

Ressalta a responsabilidade objetiva da concessionária ré e da comprovação do nexo de causalidade.

Frisa que “
aviso de sinistro juntado aos autos, o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica
.”, id.

268504252 - Pág. 9.

Discorre acerca do lapso temporal entre a ocorrência dos danos e da produção dos laudos periciais consignando que “é completamente inviável o armazenamento de todos os equipamentos sinistrados pela Apelante, tendo em vista a mesma não possuir galpões suficientes, devido a ocorrência de milhares de sinistros todos os dias!”, id. 268504252 - Pág. 14.

Frisa que em possível relação à eventual excludente de responsabilidade em decorrência de caso fortuito e/ou força maior suscitada pela ré não merece prevalecer, asseverando que a mansa e pacífica jurisprudência pátria a muito afastou o reconhecimento de tal hipótese para os danos provenientes de temporais com queda de raios.

Aduz que a incidência de correção monetária e juros de mora deve se dar desde a data do desembolso da indenização.

Com essas considerações requer o presente recurso seja conhecido e a ele atribuído total provimento para reformar a sentença devendo ser julgada a ação INTEGRALMENTE PROCEDENTE com a condenação da concessionária ré/apelada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela Apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica pela Apelada, atualizado desde a data do pagamento por índice a ser arbitrado, acrescido de juros legais desde a data do desembolso, quanto aos sinistros pleiteados na ação em comento, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação, em razão dos ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.268504255.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pela Seguradora Apelante, pleiteando a condenação da Concessionária Apelada ao pagamento do valor de R$ 43.805,32 (quarenta e três mil, oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), em razão de ter sub-rogado nos direitos dos segurados DORACINA VIEIRA DA COSTA, CARLOS EDUARDO DE SOUZA MAIA, PROSAFRA COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CASANOVA & CIA LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS NOVO MUNDO LTDA EPP e RECUPERADORA DINAMICA LTDA ME, após ressarcimento de equipamentos danificados, atribuindo os danos à falha elétrica de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo (id.268504250) (destaques no original):

“(...) Verifica-se que nos laudos apresentados, constam
designações genéricas
para os problemas ocorridos nos aparelhos dos segurados da parte autora, não sendo cravada com assertividade a real causa do alegado dano, apenas mencionando causas como “pane elétrica ou danos elétricos” “curto circuito”, “descarga elétrica”, “causa provável... oscilação de energia”, “surto de tensão” e “oscilações elétricas”, entre outras,
sempre de forma atécnica e extremamente superficial
.

Convém registrar que, no laudo,
não há sequer qualificação profissional do técnico
para amparar sua capacidade para tanto, o que compromete a utilidade do mesmo para o fim a que se destina.

(...)

Ademais, em alguns dos laudos, nota-se que o próprio autor admite a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ao afirmar que os problemas seriam decorrentes de “descargas atmosféricas” e “fortes temporais”, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.

(...)

Na verdade, a pretensão autoral já nasceu fadada ao insucesso, sendo desnecessária a produção de mais provas. Desde o início, nota-se que os laudos apresentados pela parte autora são inservíveis, por serem genéricos e superficiais na descrição dos danos alegados, sem estabelecer minimamente o nexo causal entre o suposto problema e o serviço prestado pelo réu.

Os laudos deveriam comprovar tanto a ocorrência dos danos, quanto suas origens ou causas. No entanto, a falta de assertividade desses documentos, aliada à ausência de comprovação da capacidade técnica dos peritos que os elaboraram, leva à conclusão de que não houve uma demonstração efetiva do dano, tampouco do nexo causal. Assim, a carência de provas concretas e específicas que estabeleçam a ligação entre os danos e o serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial”.

A r. sentença entendeu que o laudo técnico juntado pela apelante não constitui prova idônea para o fim pretendido, eis que produzida sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados nos ids. Num. 268504062 - Pág. 21/23; Num.268504063 - Pág. 36/37; Num. 268504064 - Pág. 11/17; Num. 268504065 - Pág. 26; Num. 268504066 - Pág. 11/16; um. 268504067 - Pág. 17, embora alguns ainda estejam intitulados como “Laudo Técnico” e outros apenas como “Orçamento”, não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas dos sinistros “
apenas mencionando causas como “pane elétrica ou danos elétricos” “curto circuito”, “descarga elétrica”, “causa provável... oscilação de energia”, “surto de tensão” e “oscilações elétricas”, entre outras,
sempre de forma atécnica e extremamente superficial
.”,
conforme ressaltado pelo Juiz sentenciante na r.sentença.

Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 10/08/2020) Negritei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA -SEGURO - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A Concessionária de Energia Elétrica é prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, art. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso embora Segurado tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (TJ-MT - N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) Negritei

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelada; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025